Tribunal: TJMT
Processo: 0002528-95.2014.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002528-95.2014.8.11.0046
RECORRENTE: MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
RECORRIDA: JAYME VICENTE VALADARES - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 31983483) interposto por MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 27341477):
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS – COMPRA DA ÁREA EXPLORADA PELA CESSIONÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONFUSÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPCP - RECURSO DA REQUERIDA CESSIONÁRIA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO Não se mostra razoável a cobrança de valores referentes à cessão de direitos minerários, quando verificado que após o ajuizamento da ação a área foi objeto de compra e venda pela cessionária”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0002528-95.2014.8.11.0046, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 04/12/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 308 e 493 do Código Civil, e 27 do Decreto-Lei n. 227/67, ao argumento de que a venda do imóvel ao Recorrido não pode ser considerada como fato superveniente que interfere no resultado da lide, porquanto permanece o interesse do arrendante em receber as diferenças dos alugueres vencidos antes da alienação do bem.
Recurso tempestivo (id 31983980).
Contrarrazões no id 35305954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 493 do Código Civil, a Recorrente alega que a venda da área à empresa JAYME VICENTE VALADARES - ME, a qual figurava anteriormente como arrendante, não implica em confusão, porquanto estão sendo cobrados os valores anteriores à referida alienação, isto é, quando a Recorrida ainda figurava apenas nessa condição, e não como proprietária.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII